Tribunal: STJ
Processo: 0422595-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047620 - RJ (2025/0422595-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NULIDADE
DE
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em que se buscava a concessão da ordem para: (i) declarar a nulidade das provas
corpus
derivadas da condução do paciente à área de mata sem as garantias legais; (ii) reconhecer a
insuficiência probatória quanto à autoria; e (iii) subsidiariamente substituir a internação por
medida em meio aberto.
2. O paciente foi condenado à medida socioeducativa de internação pelo prazo de seis
meses, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da
em razão de reiteração no cometimento de atos infracionais graves,
Lei no 11.343/2006,
sendo esta a terceira passagem do adolescente por tráfico.
3. A decisão monocrática agravada não conheceu do habeas corpus, por entender que não
se trata de via adequada para substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, e concluiu pela ausência de ilegalidade manifesta no acórdão impugnado, que
fundamentou a medida socioeducativa no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
manteve a medida socioeducativa de internação, considerando: (i) a alegada nulidade das
provas derivadas da condução do paciente à área de mata sem as garantias legais; (ii) a
insuficiência probatória quanto à autoria, com base na inidoneidade da prova
exclusivamente policial e na inexistência de apreensão de drogas com o paciente; e (iii) a
possibilidade de substituição da internação por medida em meio aberto.
Documento eletrônico VDA53858350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9c509e60-b964-4469-9028-659f7753f945

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não é a via adequada para substituição de recurso próprio, salvo nos
casos de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A decisão monocrática concluiu pela ausência de ilegalidade manifesta, considerando
que o acórdão estadual fundamentou a medida socioeducativa de internação na reiteração
do cometimento de atos infracionais graves, nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
7. A reanálise de provas e fatos é vedada na via do habeas corpus, sendo inviável o
revolvimento fático-probatório para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
autoria e à materialidade dos atos infracionais.
8. Os depoimentos policiais foram considerados firmes e coesos, corroborados por laudos
de entorpecentes, e a reiteração no cometimento de atos infracionais graves foi suficiente
para justificar a medida de internação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
ECA,
II; CPP,
§ 2o.
art. 122,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Terceira Seção; STF, AgRg no HC 180.365; STJ, AgRg no HC
815.633/SC, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe de 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9c509e60-b964-4469-9028-659f7753f945

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047620 - RJ (2025/0422595-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NULIDADE
DE
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em que se buscava a concessão da ordem para: (i) declarar a nulidade das provas
corpus
derivadas da condução do paciente à área de mata sem as garantias legais; (ii) reconhecer a
insuficiência probatória quanto à autoria; e (iii) subsidiariamente substituir a internação por
medida em meio aberto.
2. O paciente foi condenado à medida socioeducativa de internação pelo prazo de seis
meses, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da
em razão de reiteração no cometimento de atos infracionais graves,
Lei no 11.343/2006,
sendo esta a terceira passagem do adolescente por tráfico.
3. A decisão monocrática agravada não conheceu do habeas corpus, por entender que não
se trata de via adequada para substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, e concluiu pela ausência de ilegalidade manifesta no acórdão impugnado, que
fundamentou a medida socioeducativa no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Documento eletrônico VDA53858352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Código de Controle do Documento: c9d4d7f1-48a9-4d75-ba46-05fdd4e239cb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
manteve a medida socioeducativa de internação, considerando: (i) a alegada nulidade das
provas derivadas da condução do paciente à área de mata sem as garantias legais; (ii) a
insuficiência probatória quanto à autoria, com base na inidoneidade da prova
exclusivamente policial e na inexistência de apreensão de drogas com o paciente; e (iii) a
possibilidade de substituição da internação por medida em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não é a via adequada para substituição de recurso próprio, salvo nos
casos de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A decisão monocrática concluiu pela ausência de ilegalidade manifesta, considerando
que o acórdão estadual fundamentou a medida socioeducativa de internação na reiteração
do cometimento de atos infracionais graves, nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
7. A reanálise de provas e fatos é vedada na via do habeas corpus, sendo inviável o
revolvimento fático-probatório para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
autoria e à materialidade dos atos infracionais.
8. Os depoimentos policiais foram considerados firmes e coesos, corroborados por laudos
de entorpecentes, e a reiteração no cometimento de atos infracionais graves foi suficiente
para justificar a medida de internação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para substituição de recurso próprio, salvo nos
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A reanálise de provas e fatos é vedada na via do habeas
3.
corpus.
A medida socioeducativa de internação pode ser fundamentada na reiteração do
cometimento de atos infracionais graves, nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Documento eletrônico VDA53858352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Código de Controle do Documento: c9d4d7f1-48a9-4d75-ba46-05fdd4e239cb

Dispositivos relevantes citados:
ECA,
II; CPP,
§ 2o.
art. 122,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Terceira Seção; STF, AgRg no HC 180.365; STJ, AgRg no HC
815.633/SC, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe de 23.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M DA S interpõe agravo
regimental contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara
da Infância, Juventude e do Idoso da Comarca de Petrópolis à medida socioeducativa de
internação pelo prazo de 6 (seis) meses, pela prática de atos infracionais análogos aos
crimes previstos nos artigos 33 e 35 daLei 11.343/2006.
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) declarar a
nulidade das provas derivadas da condução do paciente à área de mata sem as garantias
legais; (ii) reconhecer a insuficiência probatória quanto à autoria; e (iii) subsidiariamente
substituir a internação por medida em meio aberto.
A controvérsia consiste na análise de possível constrangimento ilegal,
consubstanciado na negativa de reconhecimento da nulidade das provas, na alegada
insuficiência de elementos para atribuição da autoria e nos critérios empregados para a
fixação da medida socioeducativa.
Verifico que o agravante reitera a síntese fática: a representação por atos infrac
ionais análogos aos artigos 33 e 35 da
a procedência com aplicação de
Lei 11.343/2006,
medida socioeducativa de internação, a interposição de apelação buscando nulidade das
apreensões, absolvição por insuficiência probatória ou subsidiária semiliberdade, o
desprovimento da apelação pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de origem, a
impetração de habeas corpus e o parecer ministerial pela concessão da ordem, seguido da
decisão monocrática de não conhecimento.
No mérito do agravo, registro que o agravante pleiteia a reconsideração da
decisão para absolvição por fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a
condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, sem outras provas
Documento eletrônico VDA53858352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Código de Controle do Documento: c9d4d7f1-48a9-4d75-ba46-05fdd4e239cb

autônomas e idôneas, que no momento da abordagem ele não estava na posse de drogas —
que teriam sido apreendidas com os demais abordados — e que a suposta confissão
informal carece de verossimilhança, porquanto sempre negada nos registros formais .
É o relatório.
VOTO
Em cotejo com a decisão monocrática agravada, constato que foi afirmado o não
cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, com fundamento na
orientação consolidada da Terceira Seção desta Corte, no HC 535.063-SP, e do Supremo
Tribunal Federal, no AgRg no HC 180.365, e que, embora admitida a concessão de ofício
ante flagrante ilegalidade (§ 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal), não se
identificou ilegalidade manifesta no acórdão impugnado.
Nessa linha, a decisão, após transcrever trechos do acórdão estadual sobre a
suposta confissão espontânea, a autorização do Delegado para condução do adolescente ao
local indicado e a coesão dos depoimentos policiais corroborados por laudos de
entorpecentes, concluiu ser inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita e
registrou que o acórdão fundamentou a medida socioeducativa no artigo 122, inciso II, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão de reiteração no cometimento de atos
infracionais graves, mencionando tratar-se da terceira passagem do adolescente por tráfico .
A decisão monocrática precedente desta Corte, cuja ementa aponta: “Habeas
corpus impetrado contra acórdão que confirmou a aplicação da medida socioeducativa de
internação ao paciente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
[...]. O habeas corpus não é a via adequada para substituição de recurso próprio, salvo nos
casos de flagrante ilegalidade. [...] A reanálise de provas e fatos é vedada na via do habeas
corpus. [...] Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 815.633/SC, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
16/10/2024,
23/10/2024)
Verifico, portanto, que o agravante dirige sua insurgência ao cerne da decisão
monocrática, ao afirmar a existência de flagrante ilegalidade apta a superar o óbice do não
conhecimento — sustentando a inidoneidade da prova exclusivamente policial, a
inexistência de apreensão de drogas com M DA S e a inverossimilhança da
autoincriminação — e invoca precedentes desta Corte com transcrições específicas que,
segundo a Defesa, infirmariam a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
espontaneidade das supostas confissões.
Documento eletrônico VDA53858352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Código de Controle do Documento: c9d4d7f1-48a9-4d75-ba46-05fdd4e239cb

Por sua vez, a decisão agravada afasta a tese defensiva ao reafirmar a
inadequação da via eleita, a ausência de ilegalidade flagrante na manutenção da internação
e a inviabilidade de revolver fatos e provas nesta sede, com apoio na jurisprudência e na
fundamentação do acórdão estadual relativa à materialidade comprovada por laudos, à
autoria assentada em depoimentos policiais tidos como firmes e coesos, e à reiteração apta
a justificar a internação nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Documento eletrônico VDA53858352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Código de Controle do Documento: c9d4d7f1-48a9-4d75-ba46-05fdd4e239cb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422595-3
HC 1.047.620 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065183520248190042 65183520248190042
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: M DA S (PRESO)
CORRÉU
: K C C M DA S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Previstos na
Legislação Extravagante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de
Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485524:101220<5@
2025/0422595-3 - HC 1047620 Petição : 2025/0123957-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:10
Código de Controle do Documento: AFA2B367-03E9-40C7-AFFC-008EFBB28A09